Tribunal: TJBA
Processo: 8012728-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012728-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VILMA SOLANGE DOS SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de saúde. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Indicação médica para realização de tratamento multidisciplinar, inclusive com utilização do método ABA. Decisão liminar concessiva do tratamento, nos seguintes termos “(...) ANTE O EXPOSTO, CONCEDO, A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA à autora, com fulcro no artigo 300, do CPC, determinando que o ESTADO DA BAHIA, através do PLANSERV (Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais), autorize, custeie, e/ou efetive a continuidade do tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) da menor LISBELA SANTOS DIAS BARBOSA, na CLÍNICA QUALITY, localizada na Rua Nestor Ribeiro, n. 661, Centro, Jequié, Bahia, com o fornecimento de ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR REGULAR, CONFORME AS INTERVENÇÕES E CARGA HORÁRIA INDICADAS PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE (Id 475491745), no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), em caso de hipótese de descumprimento injustificado desta Decisão, do respectivo valor necessário à realização dos serviços.” A Resolução Normativa da ANS de nº 465/2021, com a redação que lhe deu a Resolução de nº 539/2022, é clara ao consignar a obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde de oferecerem, aos segurados diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o tratamento multidisciplinar com o auxílio de todos os profissionais que se fizerem necessários. Assim, é cediço que não cabe ao plano limitar as alternativas terapêuticas à disposição do paciente. O plano de saúde pode prever quais moléstias possuem cobertura, mas não o tratamento que a elas será dispensado, uma vez que isto é papel do médico que acompanha o paciente. Deste modo, tendo havido determinação médica para a realização de tratamento multidisciplinar com a utilização da técnica ABA, não pode o plano limitar a utilização do mencionado método. Precedentes deste Tribunal. No que se refere ao atendimento por assistente terapêutico em regime domiciliar ou escolar, por prevalecer seu caráter pedagógico, não pode ser obrigado o plano a fornecê-lo. Lado outro, é igualmente cristalina a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que relatório médico acostado aos autos é expresso ao consignar a necessidade do tratamento ser iniciado com urgência, para maximizar os seus efeitos positivos no desenvolvimento da parte recorrida. A insurgência recursal merece acolhimento apenas para afastar a obrigatoriedade da cobertura de assistente terapêutico domiciliar/escolar. Nesse sentido é o Parecer do Órgão Ministerial. Agravo parcialmente provido.